Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. Há dúvida se foi preenchido ou não o requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois ainda não foi efetivamente definida por meio de exame pericial (laudo de exame de corpo de delito) a gravidade da lesão experimentada pela vítima, no entanto, tratando-se de paciente reincidente, foi preenchido o requisito do inciso II, o que autoriza a decretação de medida, uma vez que os requisitos previstos no referido dispositivo não são cumulativos.
3. Há indícios de autoria e materialidade do crime (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), ademais, a medida revela-se necessária para a garantia da ordem pública, notadamente para a proteção da vítima, devido a gravidade concreta da conduta, pois o paciente, em tese, atacou a ex-companheira com um facão, em via pública, lesionando-a seriamente na mão (corte profundo que foi suturado com mais de vinte pontos), e há notícia de que só não houve um desfecho mais trágico porque policiais militares estavam passando pelo local e intervieram, a revelar a insuficiência de outras medidas menos gravosas.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.